Tribunal: TJMT
Processo: 1006004-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006004-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO - CNPJ: 13.138.628/0001-08 (RECORRENTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), SELLAMAN MATHIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 828.469.101-97 (RECORRIDO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. INDEVIDA. COISA JULGADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM CONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cumulação de execuções prevista no artigo 780 do CPC não é aplicável quando houver coisa julgada em relação a uma parte dos títulos.

2. Inviável a cobrança de honorários advocatícios em execução de taxas condominiais sem a previsão específica do percentual cobrado em convenção ou assembleia de moradores.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência da Exceção de Pré-Executividade para reconhecer o excesso de execução e afastar os valores referentes a honorários advocatícios e acordo pactuado nos autos de n. 8069557-25.2018.811.0001.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega possibilidade de cumulação das execuções, assim como previsão em convenção para cobrança de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006004-21.2021.8.11.0001

Polo Ativo

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL MONTENEGRO

Polo Passivo

SELLAMAN MATHIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste no cabimento de (i) execução extrajudicial do título judicial obtido nos autos de n. 8069557-25.2018.811.0001 e (ii) inclusão de honorários sobre as taxas condominiais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Pois bem. A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e sem sustento legal, tem cabimento, conforme reiterada jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e restritas da
flagrante inexistência ou nulidade do título executivo
, ou, ainda, quando ausentes
os pressupostos processuais e/ou condições da ação
, ou também quanto à
prescrição e decadência
, desde que a prova esteja pré-constituída nos autos.

Assim preleciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 33a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 266-267:

“
Entre os casos que podem ser cogitados na exceção de pré-executividade figuram todos aqueles que impedem configuração do título executivo ou
que o privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva
."

Analisando os autos, verifico que o fundamento da presente exceção se pauta na ausência de requisitos de título executivo, ou seja, na ausência de condições da ação.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa admitido em sede de execução, para arguição de questões de ordem pública – em caso de nulidade insanável do título executivo, prescrição deste ou discussão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação – que o magistrado deve conhecer de ofício desde que não demandem dilação probatória, devendo-se demonstrar, de plano, o direito alegado, por meio de prova pré-constituída.

No presente caso, a e. Turma Recursal entende que a discussão sobre a inexistência de título executivo é matéria de ordem pública, vejamos:

RECURSO
INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. DÍVIDA CONDOMINIAL
. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. EXECUTADA QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A
exceção
de
pré
-
executividade
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) matéria de ordem pública que
seja possível ser conhecida de ofício pelo juízo, e (b) desnecessidade de dilação
probatória. A juntada de prova documental
pré
-constituída não configura dilação probatória e sua análise pode ser realizada em
exceção
de
pré
-
executividade
.
2. As arguições de ilegitimidade passiva e de inexistência de título executivo possuem natureza de ordem pública e para a sua análise dispensam dilação probatória, podendo ser examinadas em
exceção
de
pré
-
executividade
.
3. Em se tratando de execução de título extrajudicial de dívida condominial, a prova
apresentada no decorrer do trâmite processual, demonstrando que os executados não são proprietários do imóvel, autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo, em virtude de a obrigação possuir natureza propter rem.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios.

(N.U 1049985-03.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Quanto à primeira alegação de que há impossibilidade de cumulação na execução dos valores objeto do acordo firmado em outro processo com o título extrajudicial, tenho que o autor da exceção tem razão.

Isto porque, claramente são títulos de natureza diversa, e se o acordo homologado foi descumprido deve ser executado no processo em que fora realizado (cumprimento de sentença), devendo ser aqui executado somente os débitos condominiais pendentes de quitação, uma vez que conforme o art. 515 do CPC, será realizado o cumprimento de sentença no juízo que decidiu a causa.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXECUÇÃO DE SEU PRÓPRIO JULGADO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O acordo realizado entre as partes no bojo do processo e homologado por sentença, é título executivo judicial, sendo exigível pela via do cumprimento de sentença, havendo inadequação da via eleita pela propositura de ação de cobrança. Tratando-se de execução de título judicial, deve ser necessariamente processada perante o Juizado Especial que julgou a ação principal, ainda que o valor exceda a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 3o, § 1o, inc. I, e art. 52, da Lei n. 9.099/95). In casu, ocorrendo a utilização da sucessão negocial com o instituto da novação das dívidas, não há que se falar em prescrição. (TJ-MT 10057874420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

A respeito dos honorários advocatícios, entendo que devem ser extirpados da cobrança, porquanto apesar de previsto na convenção de condomínio, esta não tem o condão de prevalecer sobre a lei que rege os Juizados Especiais. Nos Juizados Especiais a assistência de advogado é facultativa nas causas abaixo de 20 salários, conforme artigo 9o da Lei 9.099/95:

Art. 9o Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

Ademais, em sede de Juizado Especial não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos do artigo 55, ambos da Lei no 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, considerando que a contratação de advogado é mera faculdade, bem como que a lei de regência não prevê a possibilidade de cobrança de honorários, entendo que não há direito a tal verba, especialmente diante da ausência de prova da atuação que justifique a cobrança, não se prestando a tanto mera notificação e e-mails, os quais podem ser enviados sem a necessidade de atuação de advogado.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente é devida nos casos de comprovada atuação extrajudicial, configurando excesso de execução.

Inclusive o e. STJ já analisou a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 2.004.137/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022)

Sendo assim, tenho que houve excesso de execução uma vez que a cobrança de honorários é indevida, bem como houve cobrança de título judicial, que deveria se dar nos autos respectivos, o que é indevido.

Por fim, verifico que a exequente comprovou a legitimidade dos valores cobrados por meio da ata de constante no id. 48996181 e 107958537.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
OPINO
pelo PARCIAL PROCEDÊNCIA da Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios cobradas com o débito exequendo e também dos valores atinentes ao descumprimento do acordo formalizado em outros autos, cujo montante deve ser perseguida na demanda em que fora pactuado.

Da cumulação de execuções.
O artigo 780 do CPC prevê:

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Em análise ao título executivo que baseia a presente Execução de Título Extrajudicial, verifico que foram incluídos débitos referentes a acordo homologado nos autos de n. 8069557-25.2018.811.0001. No caso, não se trata de cumulação de execuções, conforme alegado pela parte recorrente, mas sim de execução extrajudicial de título judicialmente constituído, o que ofende a coisa julgada, pois a execução deve se dar nos próprios autos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXISTENCIA DO DÉBITO QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO- QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA NA QUAL HOUVE ACORDO ENTRE AS PARTES – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A coisa julgada impede que a questão resolvida em um processo venha a ser novamente discutida e decidida em outro.

(N.U 1000224-85.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Desta feita, escorreito o entendimento adotado pelo juízo
a quo
pelo afastamento dos valores referentes ao acordo entabulado nos autos de n. 8069557-25.2018.811.0001, razão pela qual esse capítulo da sentença não comporta reforma.

Da inclusão de honorários advocatícios sobre as taxas condominiais não pagas. O entendimento das Turmas Recursais acerca da possibilidade de inclusão de honorários advocatícios sobre taxas condominiais em Execução de Título Extrajudicial é no sentido de que podem ser cobrados, desde que haja prévia pactuação em assembleia de moradores ou na convenção condominial:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER A DECISÃO QUE EXCLUIU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA
EXECUÇÃO
CONDOMINIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Há previsão condominial da cobrança de honorários advocatícios, em caso de inadimplência, ainda mais quando observada ação de
execução
, sendo perfeitamente válida a cobrança, neste caso, visto que, não se trata de condenação por sucumbência, e sim por previsão em sede de
assembleia
condominial.
Segurança concedida.
(N.U 1000449-06.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – INCLUSÇAO DE COBRANÇA DE TAXA DE INVESTIMENTO SEM JUSTIFICATIVA – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA –
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS NA
CONVENÇÃO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a condenação na verba
honorária
sobre o valor do débito, conforme previsão na
convenção
do
condomínio
.
(N.U 1000541-63.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - DISCUSSÃO DE VALIDADE DE CLÁUSULA DA
CONVENÇÃO
CONDOMINIAL – POSSIBILIDADE – AMPLA DISCUSSÃO DA MATÉRIA DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – IGUALDADE ENTRE OS CONDÔMINOS -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PREVISÃO NA
CONVENÇÃO
DO
CONDOMÍNIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008194-25.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Ocorre que, no caso em análise, a previsão em convenção não contém o percentual a ser cobrado a título de honorários advocatícios, o que afasta a liquidez da cobrança, sendo incompatível com o rito das Execuções de Título Extrajudicial, razão pela qual o valor deve ser afastado, conforme determinado pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024